Tribunal: TJSP
Processo: 1027450-18.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela Embargante. Alegação de omissões. Ocorrência parcial. Alegação, ainda, de obscuridade. Inovação recursal. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, providos em parte, a fim de sanar uma das omissões apontadas, sem alteração do resultado.